Tribunal: TJDFT
Processo: 0742713-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0742713-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RAIMUNDO RIBEIRO DE LIMA D E S P A C H O Intime-se o agravante para se manifestar sobre as contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 17 de março de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora